Tribunal: TJDFT
Processo: 0745740-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745740-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE SILVA BARROS, DARLENE SILVA DO CARMO BARROS, EGLISSON SILVA BARROS AGRAVADO: PATRICIA DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO DESPACHO Esclareçam os recorrentes qual a decisão agravada, uma vez que não há no processo de referência (PJE 0701189-07.2022.8.07.0009) decisão com o teor ou com o ID (249179245) mencionado no recurso. Concedo o prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator